Tribunal: TJES
Processo: 0016633-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Concessão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016633-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ISAAC FRANCISCO PERIZ BOONE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao segurado o benefício de auxílio-acidente, fixando como termo inicial a data subsequente à cessação do auxílio-doença, em 16/06/2012. O segurado sofreu dois acidentes de trabalho enquanto exercia a função de mecânico: (i) o primeiro, em 10/02/2012, resultou na concessão de auxílio-doença, cessado em 15/06/2012; (ii) o segundo, em 21/01/2013, ocasionou perda auditiva neurossensorial e redução da acuidade visual. A perícia judicial concluiu que a redução da capacidade laboral decorreu do segundo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença ou na citação, considerando a ausência de requerimento administrativo para o segundo acidente; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal incidente sobre eventuais parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente na data da cessação do auxílio-doença exige a existência de requerimento administrativo para o benefício subsequente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na ausência de prévio requerimento administrativo, a concessão do benefício deve ter como termo inicial a data da citação, momento em que se formalizou a pretensão do segurado perante o INSS.

O pedido alternativo de reconhecimento da prescrição quinquenal resta prejudicado, uma vez que, com o provimento do recurso, os efeitos financeiros devem ser considerados a partir da data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do benefício de auxílio-acidente, quando não houver requerimento administrativo prévio, deve ser fixado na data da citação.

O pedido alternativo de reconhecimento da prescrição quinquenal resta prejudicado, uma vez que, com o provimento do recurso, os efeitos financeiros devem ser considerados a partir da data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.102.362/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.985.182/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/09/2022; STJ, REsp n. 1.791.587/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016633-88.2018.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO:
ISAAC FRANCISCO PERIZ BOONE,

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que reconheceu o direito do Apelado ao benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 16/16/2012, entendendo que as sequelas provenientes de acidente de trabalho reduziram sua capacidade laborativa, colocando-o em desvantagem no mercado de trabalho.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que foi contratado como mecânico pela empresa Vitória Diesel Ltda e durante seu contrato sofreu dois acidentes de trabalho: (1) Primeiro acidente (10/02/2012): impacto de uma mangueira de pressão na região do tronco, levando à concessão do auxílio-doença NB 551.162.972-0, posteriormente cessado em 15/06/2012 e (2) Segundo acidente: ocorrido em 21/01/2013, decorreu da explosão de uma bateria, que causou ao recorrido perda auditiva neurossensorial no ouvido direito e redução da acuidade visual no olho esquerdo.

Diante dessas sequelas, ajuizou ação pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença, reabilitação profissional e concessão do auxílio-acidente.

A sentença reconheceu o nexo causal e condenou o INSS a converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, fixando a indenização em 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e estabelecendo o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 16/06/2012.

O INSS apelou, alegando que a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente deveria ser a data da citação, não de 16/06/2012, considerando que não houve requerimento administrativo em relação ao segundo acidente. Alternativamente, afirma que deveria ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Observo que, de fato, a perícia judicial realizada no curso do feito considerou a redução da capacidade laboral decorre do acidente de 2013, como se vê no seguinte trecho do laudo:

Não obstante, em 21/01/2013, o autor sofreu novo acidente de trabalho quando após a explosão de uma bateria, a solução líquida da mesma respingou no olho esquerdo do reclamante que limitou sua visão, provocando cicatrizes coriorretinianas periféricas e condenação vítrea, na periférica nasal inferior OD. (conforme laudo médico anexo)

Além da sequela descrita acida, o acidente de trbalho ocorrido em 21/01/2013 causou perda auditiva neurossenssorial do ouvido direito, que foi decorrente do episódio de explosão - Ruído súbido de alta intensidade - Trauma acústico, ocorrido após a explosão de uma bateria.

A sentença concluiu pela redução da capacidade laboral considerando as afirmações do laudo pericial com relação ao acidente de 2013, em relação ao qual não há nos autos comprovação de requerimento administrativo para concessão de benefício acidentário.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a fixação do termo inicial do benefício em data anterior à citação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA 862. INAPLICABILIDADE
. 1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O termo inicial do auxílio-acidente foi determinado a partir da citação válida, ante a impossibilidade de fixação na data do requerimento administrativo ou da cessação do auxílio-doença,
tendo em vista a não comprovação de que a incapacidade era a mesma do benefício anterior
. 3. Inaplicabilidade do Tema 862 do STJ ao caso concreto. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.102.362/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme disciplina o art. 23 da Lei n. 8.213/1991, considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, "a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro". 2.
Inexistindo notícia de requerimento administrativo de benefício por incapacidade relativo às lesões reconhecidas em juízo, o marco inicial de sua concessão deve ser fixado na data da citação, e não na data da juntada do laudo
. 3. Caso em que não há como estabelecer o termo inicial do benefício acidentário na data da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, pois, apesar de a Corte estadual mencionar a sua expedição, asseverou que não houve o afastamento do segurado de suas atividades nem a concessão de benefício na via administrativa. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.985.182/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que,
havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial
do benefício previdenciário.
Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS
.
3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ, REsp n. 1.791.587/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E FINAL DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de auxílio-doença, fixando como termo inicial do benefício a data da constatação da incapacidade, em 23/05/2016, e determinando que o benefício fosse mantido até o período mínimo de 12 meses após a realização de cirurgia indicada. O INSS pleiteia a fixação do termo inicial em 15/12/2021, data subsequente à cessação do último benefício concedido, e a definição de termo final de acordo com o prognóstico de recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a data de início do benefício (termo inicial); (ii) estabelecer a possibilidade de fixação do prazo para cessação do benefício (termo final). III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data subsequente à cessação do último benefício concedido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou, n
a ausência de benefício anterior, à data do requerimento administrativo ou da citação válida.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O termo inicial do benefício de auxílio-doença deve corresponder à data subsequente à cessação do benefício anterior, salvo inexistência deste, hipótese em que será fixado na data do requerimento administrativo ou da citação válida
; A fixação do termo final do benefício não é obrigatória quando não for possível estimar prazo para recuperação, devendo a cessação ser condicionada à realização de perícia médica que comprove a recuperação da capacidade laboral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.263239-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/02/2025, publicação da súmula em 21/02/2025).

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma para que o termo inicial do auxílio-acidente seja fixado na data da citação, momento em que houve a formalização da pretensão do segurado perante o INSS, considerando que em relação ao segundo acidente, que serviu de fundamento para o deferimento do pedido, não houve comprovação da realização de requerimento administrativo.

Considerando o provimento do recurso resta prejudicada a análise do pedido alternativo de reconhecimento da prescrição quinquenal.

DO EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e fixar o termo inicial do benefício de auxílio-acidente na data da citação, considerando a inexistência de requerimento administrativo referente ao segundo acidente de trabalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.